Tribunal: TJBA
Processo: 8040644-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040644-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARDOSO CAETANO

Advogado(s)
:
PAULA DANTAS REGO, DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO, PEDRO HERSEN DE ALMEIDA SOARES GOMES

AGRAVADO: HALUCES - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO MACHADO GAGLIARDI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO RECONHECIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão de julgamento anterior sobre a mesma matéria no Agravo de Instrumento nº 8038699-69.2024.8.05.0000.

2 - O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise de seus argumentos, notadamente sobre a distinção dos objetos dos recursos e a ocorrência de novo esbulho possessório, que configuraria nova situação fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os argumentos de que (i) o objeto do seu agravo de instrumento era distinto daquele julgado anteriormente e (ii) houve alteração fática substancial (novo esbulho) que afastaria a prejudicialidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara, concluindo que ambos os recursos se insurgiam contra os mesmos atos decisórios e que os efeitos da decisão colegiada anterior esgotaram a utilidade do agravo de instrumento do embargante.

5 - A alegação de novo esbulho e alteração fática não se sustenta, uma vez que o acórdão registrou que o embargante não demonstrou modificação relevante no contexto fático ou jurídico, limitando-se a reiterar fundamentos e provas já analisados e refutados em julgamento anterior.

6 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, sendo o que ocorreu ao se reconhecer a perda do objeto como fundamento processual autônomo.

7 - Embora os embargos sejam manifestamente improcedentes, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pois foram manejados com o propósito de prequestionamento, conforme a Súmula nº 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8040644-91.2024.8.05.0000
sendo parte(s) Embargante
JOSÉ CARDOSO CAETANO
e parte(s) Embargada
HALUCES – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.